Tribunal: STJ
Processo: 1527642-20.2020.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744093 - SP (2024
/0345393-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: R A DA C
ADVOGADOS
: JONATAS SILVA DE OLIVEIRA - SP420289
STEVAN REQUENA GARCIA - SP417859
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito Penal. Agravo regimental. Extorsão. Reexame de provas. Súmula 7
do STJ. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso especial manejado em oposição a acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação
por extorsão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso especial
para reexame de provas produzidas durante a instrução processual,
considerando o teor da Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial interposto busca reexame do contexto fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
A pretensão de reexame de provas não enseja recurso especial, conforme
a Súmula 7 do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50154473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:33
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 308fbe5a-4128-417e-912b-4ae1cc953069

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50154473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:33
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 308fbe5a-4128-417e-912b-4ae1cc953069

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744093 - SP (2024
/0345393-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: R A DA C
ADVOGADOS
: JONATAS SILVA DE OLIVEIRA - SP420289
STEVAN REQUENA GARCIA - SP417859
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito Penal. Agravo regimental. Extorsão. Reexame de provas. Súmula 7
do STJ. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso especial manejado em oposição a acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação
por extorsão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso especial
para reexame de provas produzidas durante a instrução processual,
considerando o teor da Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial interposto busca reexame do contexto fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
A pretensão de reexame de provas não enseja recurso especial, conforme
a Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50154963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:47
Código de Controle do Documento: 373b74d5-9058-43e7-9bf5-25775b71d65f

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por R A DA C contra decisão
monocrática em que conheci do agravo para negar provimento ao recurso
especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, assim ementado:
Extorsão – Alegação de quebrada cadeia de custódia afastada – Defesa que
contestou as conversas trazidas aos autos de forma genérica, sem pontuar
qual o prejuízo experimentado pelo réu – Prova segura – Réu que admitiu ter
ameaçado contatar os chefes da vítima a fim de obter a vantagem
patrimonial visada – Erro de proibição não caracterizado – Réu que tinha
plena ciência de que não poderia cobrar por serviço não prestado –
Inviabilidade de desclassificação para o delito do art. 345 do Código Penal –
Condenação mantida – Dosimetria – Pena fixada com equilíbrio e
fundamento – Atenuante da confissão não caracterizada – Réu que não
admitiu a extorsão, apenas as tentativas de manter contato com a vítima e
os empregadores dela – Regime semiaberto possível suficiente, diante do
quantum de pena aplicada – Preliminar rejeitada e Apelo defensivo
parcialmente provido.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando

pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 894-
899).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Verifica-se que os pressupostos de admissibilidade recursal encontram-se
presentes, de maneira que conheço do recurso de agravo em recurso especial.
Por outro lado, tem-se que não é cabível recurso especial por meio do qual
a parte recorrente pretende o reexame das provas produzidas durante a instrução
processual, considerando o teor do enunciado da súmula n. 7 deste Superior Tribunal
de Justiça, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
.
recurso especial"
Nesse sentido, verifica-se da petição do recurso especial interposto nos
presentes autos (e-STJ fls. 708/728) ser este efetivamente o caso, em que o recorrente
pretende, por intermédio do referido recurso, reexame e revaloração do contexto fático-

probatório dos autos, circunstâncias vedadas pelo texto da referida súmula.
Documento eletrônico VDA50154963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:47
Código de Controle do Documento: 373b74d5-9058-43e7-9bf5-25775b71d65f

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50154963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:47
Código de Controle do Documento: 373b74d5-9058-43e7-9bf5-25775b71d65f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0345393-9
AREsp 2.744.093 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15276422020208260050 9311652020
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R A DA C
ADVOGADOS
: JONATAS SILVA DE OLIVEIRA - SP420289
STEVAN REQUENA GARCIA - SP417859
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R A DA C
ADVOGADOS
: JONATAS SILVA DE OLIVEIRA - SP420289
STEVAN REQUENA GARCIA - SP417859
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C5422454490291881880=4@
2024/0345393-9 - AREsp 2744093 Petição : 2025/0059582-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50133867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:17:03
Código de Controle do Documento: 795357E8-55A5-48F3-800C-052F6F76FB99